Tribunal: CARF
Processo: 13738.000786/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13738.000786/2008-58
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.484 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
ARAQUEN ORI DE SANT ANNA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA, ISENÇÃO. RENDIMENTOS
REFORMA. ACIDENTE EM SERVIÇO.
Estão isentos do Imposto de Renda Pessoa Física os rendimentos decorrentes
de reforma motivada por acidente em serviço.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13738.000301/2007-45,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.482, de 6 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância, adota-se
e remete-se ao relatório constante do Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), a seguir resumido.
Contra o contribuinte foi lavrado o Auto de Infração relativo ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física relativo ao ano-calendário em questão, para cobrança do crédito
tributário adicional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000786/2008-58
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.484 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13738.000786/2008-58

O lançamento se reporta aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, tendo sido apurada a seguinte infração: omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício, no valor e dispositivos legais
considerados apontado no auto de infração.
Notificada do lançamento e Inconformado, o interessado ingressou com a
impugnação de argumentando que: 1. foi considerado inválido para o serviço policial por
intermédio de laudo pericial emitido por Junta Médica da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro; 2. a supracitada Junta constatou sua incapacidade física, retroagindo sua condição de
incapaz à data de sua inativação, ou seja, a 23 de julho de 1997; 3. argumenta que esta
retroatividade se deu em razão de exame demissional incompleto à época, corrigido à posteriori
pela junta médica requerida; 4. os atos administrativos pertinentes à mudança de ato foram
providenciados e continuam em curso; 5. em 20 de dezembro de 2005, recebeu de sua
Corporação uma declaração definindo sua situação jurídica perante o Fisco Federal; 6.
consequentemente, providenciou declarações retificadoras dos últimos cinco anos; 7. acrescenta
que seu direito foi adquirido no momento da identificação da moléstia pela junta médica oficial;
8. ressalta que a lei de isenção define que a isenção aplica-se a partir da data em que a doença foi
contraída, quando identificada no laudo pericial; 9. informa que, a nível estadual, o
enquadramento de seu pleito é a Lei n° 443/1981 - Estatuto dos Policiais Militares e que, na
esfera federal, baseia-se na Lei n° 11.052/2004, que alterou as Lei nos. 7713/88 e 8541/92; 10.
argui que está requerendo a restituição do imposto de renda face a demora da fonte pagadora em
cessar as retenções.
Ao julgar a impugnação, o colegiado julgador de primeira instância administrativa
conclui pela sua improcedência, uma vez que o contribuinte não teria comprovado que a moléstia
foi adquirida em ato do serviço, consignando a seguinte ementa no decisum:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim como
deve estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que o interessado é portador de
uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o recurso
voluntário, alegando que a moléstia foi adquirida em ato do serviço, conforme busca demonstrar
com os documentos carreados aos autos junto com seu recurso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.482, de 6 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.484 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13738.000786/2008-58

Das alegações recursais
Como visto no relatório acima, a decisão de primeira instância manteve a
omissão de rendimentos apurada pela fiscalização, pois o Contribuinte
(ora Recorrente) não comprovou que a moléstia foi adquirida em ato do
serviço, nos seguintes termos:
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores
recebidos; que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o
outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Inicialmente, é de se destacar que, de acordo com a cópia da Ata de Inspeção de
Saúde (fl. 11), datada de 07/05/2003, o contribuinte foi considerado portador da
moléstia discriminada na Classificação Estatística Interacional de Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde (CID 10) como K43 (hérnia ventral)+ W03
(outras quedas no mesmo nível por colisão com ou empurrão por outra pessoa),
de acordo com Parecer da Cirurgia Geral do HCPM, emitido em 29/04/2003.
Acrescente-se que, na supracitada Ata de Inspeção, consta informado que o
interessado é incapaz definitivamente para o serviço Policial Militar e que a
moléstia foi adquirida em ato de serviço.
Cabe destacar que para o contribuinte comprovar que a moléstia foi adquirida em
ato de serviço, deveria ter apresentado o Boletim de Ocorrência do acidente do
qual teria sido vítima.
Sem a prova cabal de que as moléstias de CID K43 (hérnia ventral)+ W03
(outras quedas no mesmo nível por colisão com ou empurrão por outra pessoa)
foram adquiridas em virtude de ato de serviço, não há como considerar os
rendimentos em tela abarcados pela isenção prevista pela Lei n° 7.713/1988, em
seu artigo 6°, incisos XIV e XXI, com a redação dada pela Lei n° 11.052, de 29
de dezembro de 2004.
Deixa-se, assim, de analisar o outro requisito indispensável à concessão da
isenção, sendo irrelevante, no caso, se os rendimentos são oriundos de reforma já
que não restou comprovado nos autos que o interessado teria sido vítima de
acidente.
Vejamos, então, o que dispõe a Lei no 7.713, de 22/12/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;

Conforme se observa, são isentos do Imposto e Renda os proventos de
reforma motivada por acidente em serviço.
Pois bem, quando da impugnação, para comprovar que o acidente tinha
ocorrido em serviço, o Contribuinte trouxe aos autos a seguinte Ata de
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.484 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13738.000786/2008-58

Inspeção Militar, expedida pela Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro:

Para a DRJ, porém, tal documento não se mostrou suficiente, assentando
na decisão recorrida a necessidade e apresentação do Boletim de
Ocorrência do acidente do qual teria sido vítima o Contribuinte.
Com o recurso, o Contribuinte carreou aos autos o Boletim da PM no
149, de 7/8/96, no qual constam as seguintes informações:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.484 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13738.000786/2008-58

Segundo se extrai desse boletim, o Contribuinte teria sofrido uma
cotovelada na região peitoral, em 1985, e tal lesão foi considerada como
acidente em ato de serviço pela Polícia Militar, uma vez que o
Contribuinte se encontrava em serviço (visita de estudos à CFAP da
PMPA, na condição de integrante do corpo dissente do CAO/PMSC).
Ademais, o Boletim do QG no 92, de 23/5/03, que já havia sido juntado
aos autos com a impugnação, atesta que a moléstia incapacitante foi
adquirida em consequência de ato de serviço. Confira-se:

Portanto, considerando que o motivo determinante do julgado a quo para
a manutenção da omissão de rendimentos foi a falta de comprovação,
suficiente, de que a moléstia foi adquirida em ato de serviço, entendemos
ter restado demonstrado que a moléstia, de fato, decorreu de acidente em
serviço, haja vista o Boletim da PM de fl. 61 e demais documentos
constantes dos autos.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.484 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13738.000786/2008-58

Desse modo, tendo em conta que os rendimentos sobre os quais incidiu o
imposto ora discutido decorrem de reforma motivada por acidente em
serviços, assiste razão à defesa, devendo, pois, ser cancelado o
lançamento fiscal.
Conclusão
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital